Tribunal: TJDFT
Processo: 0005638-16.1998.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL (apelante/exequente) da sentença (ID 46444572) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de IDERBAL SILVA GUSMAO (apelante/executado), que reconheceu de ofício a prescrição ordinária somente das CDAs exequendas e, por consequência, extinguiu o processo de execução, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (ID 46444579). Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a apelante foi intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso de apelação (ID 46837799). A parte apelante deixou transcorrer em branco o prazo, referente à intimação ao despacho de ID 46837799, conforme certidão de ID 47521330. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do mesmo diploma legal. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. No caso, a sentença combatida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/02/2022 (ID 46444573) e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 23/02/2022, sendo que o início do prazo para apelação começou no dia 24/02/2022, tendo por data fatal para o DISTRITO FEDERAL, já considerando o prazo em dobro e o feriado de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas (28 de fevereiro e 1 e 2 de março de 2022), o dia 11/04/2022. Dessa forma, tendo sido o presente recurso de apelação interposto somente no dia 18/04/2022, como consta da movimentação processual de ID 4644457, bem como instada a se manifestar a respeito da eventual intempestividade a parte apelante permaneceu inerte (ID 47521330), é de se reconhecer a manifesta intempestividade do recurso de apelação, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se.